Tribunal: TCU
Processo: 020.648/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 546/2016-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio Monteiro , o Tribunal conheceu da representação, considerou-a procedente e assinou prazo de 15 (quinze) dias para que a Eletronorte: item 9.2 - adote as providências necessárias para anulação do Pregão Eletrônico 11/2015, informando ao TCU, no mesmo prazo, as medidas adotadas com esse fim; e item 9.3 - encaminhe cópia integral, preferencialmente em meio magnético, do processo administrativo PE.080-5-2011 e do processo e dos estudos que embasaram a aquisição do sistema de captura, processamento, armazenamento e reprodução de gravações de voz digital correntemente em uso na entidade e sua planejada ampliação, alertando-a que o não atendimento, no prazo estabelecido, sem motivo justificado, sujeita o responsável à aplicação de multa; Considerando que o Pregão Eletrônico 11/2015 foi revogado e a documentação requisitada foi encaminhada ao TCU pela Eletronorte; e Considerando a instrução da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) às peças 72 e 73; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no inciso III do art. 143 do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar atendidos os itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 546/2016-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio Monteiro; b) encaminhar cópia deste Acórdão e da instrução à peça 72 às Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletronorte/Eletrobrás; e c) encaminhar os autos à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) para análise dos documentos enviados e, se cabível, formulação de audiências em razão de possíveis irregularidades identificadas, com autorização, desde já, de novas medidas saneadoras que se fizerem necessárias. 1. Processo TC- Processo 020.648/2015-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Vox Eletronics do Brasil - Industria e Comercio de Aparelhos Eletroeletronicos e Telefonia - Eireli (10.205.173/0001-08) 1.2. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Ronaldo Portugal Bacellar Filho (45.193/OAB-PR) e outros, representando Vox Eletronics do Brasil - Industria e Comercio de Aparelhos Eletroeletronicos e Telefonia - Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.